Tribunal: TJSP
Processo: 1500449-18.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas no patamar máximo - Regime inicial semiaberto que se impõe – Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial provido em parte e apelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas no patamar máximo - Regime inicial semiaberto que se impõe – Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial provido em parte e apelo defensivo provido em parte.